Tribunal: STF
Processo: Rcl 79518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ronaldo de Queiros alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo usurpado, no Processo n. 1005733-95.2023.8.26.0624, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, para discutir a decisão denegatória no que tange ao mérito do recurso extraordinário.



     O agravo em recurso extraordinário, contudo, foi inadmitido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Alega a inexistência de equívoco no manejo do aludido recurso. Sustenta que o Tema de Repercussão geral adotado — Tema 660 — não aborda as questões meritórias discutidas no recurso extraordinário.



    Requer a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Tendo em vista a r. decis„o no ARE 748371 (Tema nº 660), proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese "A quest„o da ofensa aos princÌpios do contraditÛrio, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites ‡ coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausÍncia de repercuss„o geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordin·rio, nos termos do artigo 1.030, I, "a" do CÛdigo de Processo Civil.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 660).



    A parte reclamante almeja, nesta reclamação, seja determinada a remessa a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto contra a decisão mencionada.



    Contudo, o artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    Por fim, cabe ressaltar ser remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente